Tribunal: STF
Processo: ADI 4088
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DO AMAZONAS N. 17/1997. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA AUTORIZAR O AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DA JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CABE À LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR SOBRE O AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS.



    1. A autorização para o afastamento de magistrados é matéria reservada à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “magistrados” constante do inciso XXIX do art. 70 da Lei Complementar do Estado do Amazonas 17, de 23 de janeiro de 1997.